Tribunal: TJMT
Processo: 1042766-42.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042766-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO LINO DA ROCHA - CPF: 327.508.899-87 (APELANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Ação de Cobrança ajuizada por SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital objetivando o pagamento de parcelas inadimplidas referentes ao Termo de Confissão de Dívida nº 97084, firmado em 02.09.2014, que formalizou débito oriundo de serviços de saneamento básico, com saldo parcelado em 48 prestações. Alegou-se inadimplemento de parcelas de outubro de 2014 a março de 2017, requerendo-se a condenação ao pagamento do montante devido, acrescido de encargos legais, custas e honorários. O réu, em contestação, alegou prescrição quinquenal com base no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.
A s
entença julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a prescrição e reconhecendo o prazo decenal aplicável ao caso, nos termos do art. 205 do Código Civil, e determinando o pagamento do débito com encargos legais a partir de cada vencimento. Contra a decisão, o réu interpôs apelação, reiterando a tese de prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a cobrança decorrente do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes está sujeita ao prazo prescricional quinquenal ou decenal; e

(
ii
) verificar se houve novação da dívida original, o que poderia alterar a natureza jurídica da obrigação e seu prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O prazo prescricional aplicável às cobranças relativas a serviços de saneamento básico, quando configurada a natureza jurídica de tarifa ou preço público, é decenal, conforme regra geral do art. 205 do Código Civil e entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça no
REsp
1.117.903/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica, por si só, a ocorrência de novação, nos termos do art. 361 do Código Civil, sendo necessário o
animus
novandi
, ou seja, a intenção inequívoca das partes de
criar uma nova
obrigação em substituição à anterior. No caso concreto, restou comprovado
se
tratar de mera renegociação do débito, sem extinção da obrigação original.

A ausência de novação preserva o caráter de tarifa do débito originado de serviços de saneamento básico, mantendo-se a aplicação do prazo prescricional decenal.

Considerando que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 02.09.2014 e que a ação foi ajuizada em 09.11.2023, conclui-se que não houve transcurso do prazo prescricional decenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para cobrança de débitos oriundos de serviços de saneamento básico é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil, por tratar-se de tarifa ou preço público.

A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica novação, salvo demonstração inequívoca do
animus
novandi
, permanecendo a obrigação original e o prazo prescricional correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 205, 206, §5º, I, 361 e 397; CPC,
arts
. 373, I, 374, II e III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1.117.903/RS, Rel. Min.
Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado sob o rito dos repetitivos,
DJe
04.06.2010;

STJ,
AgInt
no
REsp
1596745/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2017,
DJe
18.04.2017;

TJ-MT, Apelação Cível 1061235-78.2019.8.11.0041, Rel. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024;

TJ-MT, Apelação Cível 1027440-13.2021.8.11.0041, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
i
nterposto
por

MARIO LINO DA ROCHA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/
MT,
que
,
nos autos da
Ação
de
Cobrança
ajuizada
por
SANECAP – COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL
,
julgou

parcialmente
procedente
os pedidos iniciais
para condenar o Apelante a
o pagamento de R$ 2.048,56 (vinte
e dois mil e quinhentos reais)
pelo atraso do pagamento das parcelas devidas de outubro de 2014 a março de 2017, objeto do termo de confissão de dívida firmado entre as partes, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento de cada parcela.

Em suas razões recursais,
o Apelante sustenta que
a pretensão da
Apelada está prescrita, sendo que,
ao realizar o termo de confissão de dívida
, a SANECAP
tenta renovar a prescrição decenal em relação
às
faturas de água e esgoto, de forma indevida e ilegal
.

Realça que o termo de confissão de dívida apresenta irregularidades, visto que foi firmado em 02/09/2014 e constam dívidas posteriores que sequer haviam vencido.

Salienta que na ação de cobrança não estão sendo cobradas
as faturas de água e esgoto separadamente, as quais
, de fato,
possuem prazo prescricional de 10 (dez) anos, mas sim o débito firmado em instrumento
particular de Termo de Confissão de Dívida, cujo prazo prescricional passa a ser de
05

(
cinco
)
anos, tendo como termo inicial a data de vencimento da última parcela do termo, ou seja, 09/2018.

Com essas considerações,
requer o provimento do recurso para que seja reforma a sentença impugnada, reconhecendo a prescrição da dívida cobrada nos autos.

O Apelado

apresentou contrarrazões pugnando
o desprovimento do
recurso interposto (ID 254858160
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SANECAP – COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL

ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
MARIO LINO DA ROCHA

sustentando
que foi concessionária do serviço público de fornecimento de saneamento do município de Cuiabá/MT até 14.04.2012, atuando na produção, distribuição e comercialização de saneamento público,
tendo firmado
com o réu, em 02.09.2014, o termo de confissão de dívida n. 97084, no valor total de R$ 3.390,93 (três mil, trezentos e noventa reais e noventa e três centavos), com entrada de R$ 233,70 (duzentos e trinta e três reais e setenta centavos) e o saldo restante em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 70,64 (setenta reais e sessenta e quatro centavos) cada.

Afirma que o réu deixou de pagar as parcelas referentes ao período de outubro 2014 a março de 2017, razão pela
qual requer a condenação do
réu ao pagamento do montante devido, acrescido dos consectários legais, além das
custas processuais e honorários advocatícios
.

A
pós a instrução processual
, s
obreveio sentença
julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Superada essa questão,
in
casu
, resta incontroversa a existência da dívida em questão, tanto que o réu não nega seu inadimplemento,
mas,
apenas
e tão somente, defende a ocorrência de prescrição quinquenal, na forma do art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil.

Entretanto, a razão não lhe acompanha, pois, é cediço que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a contraprestação pelos serviços de água e esgoto não possui caráter tributário por ter natureza jurídica de tarifa ou preço público e que sua prescrição é regida pelo Código Civil.

Sendo assim, no que tange à prescrição, de acordo com o art. 205, do C. Civil, prescreve em dez anos a pretensão de cobrança de dívida referente à prestação de serviço de saneamento básico.

Nesse contexto, considerando que o termo de confissão de dívida n. 97084, objeto da demanda, foi firmado entre as partes em 02.09.2014 e a lide ajuizada em 09.11.2023, não há que se falar em prescrição decenal na espécie.

(...)

À vista disso, não há dúvida de que a demanda foi proposta dentro do prazo prescricional.

Avançando na elucidação da celeuma, não há dúvida de que a dívida restou devidamente comprovada (ID. 134033709), nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, mormente em razão da confissão da parte ré (art. 374, II e III, CPC).

Logo não há dúvidas quanto à prestação do serviço de água e esgoto pela autora e da inadimplência do réu, dando ensejo à procedência do pedido afeto ao pagamento não realizado, todavia, do valor original devido, acrescido dos encargos legais a contar de cada vencimento, na forma do art. 397, do C. Civil.
”

Contra essa sentença recorre o Apelante MARIO LINO DA ROCHA, sustentando a prescrição quinquenal da dívida, eis que se refere ao
Termo de Confissão de Dívida, instrumento particular firmado entre as partes que atrairia a inteligência do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Da análise dos autos, vê-se que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 02.09.2014, tendo como objeto a cobrança pelos serviços de água e esgoto.

N
o que se refere
à
cobrança de tarifas por prestação de serviço de água e esgoto,
via de regra
, o prazo aplicável é decenal, conforme regra geral estabelecida pelo art. 205 do Código Civil, l, sendo
vintenário
se for o caso d
e aplicação do art. 2.028 do CC
quanto à transição.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
1
. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o
REsp
1.117.903/RS, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, ratificou o entendimento de que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002) ou
vintenária
(art. 177 do CC de 1916). 2. Agravo Interno não provido”
. (STJ,
AgInt
no
REsp.
1596745 SP 2016/0109017-1, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 21-2-2017, Segunda Turma,
DJe
de 18-4-2017).

Embora o Apelante sustente que a natureza do Termo de Confissão de Dívida é o de instrumento particular entre as partes, o que prescreveria em 05 (cinco) anos, i
mporta salientar que a novação é um modo não satisfativo de pagamento, por meio do qual se extingue a obrigação
primeva
, constituindo-se novo negócio jurídico
, tendo
como requisitos a existência de obrigação anterior válida, a constituição de nova obrigação e o
animus
novandi
.

Assim, nos termos do artigo 361, do Código Civil, para caracterização da novação é necessário que as partes manifestem a vontade de
criar um novo
liame obrigacional, de forma expressa ou tácita, mas inequívoca, com o fito de extinguir a antiga relação obrigacional.

No caso em análise, evidente a não ocorrência de novação
, visto que
o contrato que
originou a obrigação originária
deixou claro se tratar de
mera renegociação para pagamento da dívida originária
.

Assim, evidente que houve
mera renegociação
da dívida,
não perdendo as parcelas o caráter de
cobrança de serviços de água e esgoto
,
cujo prazo é decenal.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 248, §3°, E 250, IV, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA –
CONTRATO DE FORNECIMENTO DEÁGUA– TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
– DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR –
PRESCRIÇÃO– ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a alegação de nulidade dos atos processuais por cerceamento de defesa em razão da não intimação do réu para a audiência de conciliação se a Carta de Citação anexada nos autos comprova o contrário.

Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil).
”

(N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – APELANTE BENEFICIÁRIA E USUÁRIA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – MERA RENEGOCIAÇÃO - PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – MORA EX RE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A novação não se presume, deve ser comprovada,
quer por escrito, quer por intenção tácita isento de quaisquer dúvidas. Não havendo o ânimo de novar, expresso ou tácito e, constando expressamente a ausência de criação de uma nova obrigação, com a extinção da anterior, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, na forma do art. 361, do Código Civil Brasileiro.
Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil).
A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex

re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10274401320218110041, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)
(
g.n
.)

Assim, tratando-se de confissão de dívida firmada em
02.09.2014
e tendo sido a ação proposta em
09.11.2023
, não há falar em prescrição.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação Cível interposto
,
mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do
CPC,
majoro

os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação
, mantendo suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025